Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-56.2022.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Ação Consignatória – Ação movida por Município contra empresa que prestava serviço de cartão de crédito de vale alimentação para os servidores locais – Inadimplemento contratual por parte da ré, que levou a Municipalidade a ajuizar a presente ação – Dívida reconhecida como devida, porém, com desconto relativo aos créditos que ainda não haviam sido utilizados pelos servidores ao tempo da

Ementa:
Ação Consignatória – Ação movida por Município contra empresa que prestava serviço de cartão de crédito de vale alimentação para os servidores locais – Inadimplemento contratual por parte da ré, que levou a Municipalidade a ajuizar a presente ação – Dívida reconhecida como devida, porém, com desconto relativo aos créditos que ainda não haviam sido utilizados pelos servidores ao tempo da rescisão do contrato – Sentença de procedência que determinou o levantamento pelo Município do saldo que havia ainda nos cartões – Recurso voltado à obtenção de levantamento também do valor da sucumbência – Possibilidade – Cálculos das despesas processuais e honorários advocatícios apresentado com detalhamento e não impugnado – Mandado de levantamento que deverá incluir, além do valor devido pela ré pela própria execução do contrato, ainda as verbas sucumbenciais – Apelação provida.